Tribunal: TJDFT
Processo: 0740403-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO WHATSAPP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que a agravante requer a reforma da decisão que declarou nula a citação do agravado (réu) por meio de aplicativo WhatsApp, em cumprimento de carta precatória.
2. Conforme registrado na decisão agravada, o Provimento n. 12, de 03 de abril de 2020, editado pela Corregedoria Geral de Justiça do TJGO, autorizava a realização das citações por meios de aplicativo de mensagem apenas no período excepcional de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, conforme se observa do seu art. 1o. Logo, superado o estado de pandemia, não subsiste autorização legal para a citação mediante WhatsApp.
3. O art. 6o da Lei n. 11.419/2006, que regula a informatização dos atos judiciais, previu que as citações poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. O dispositivo legal carece, porém, de complementação regulamentar pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme o art. 246 do CPC.
4. Ante a ausência de regulamentação específica e operacional pelo CNJ, os arts. 6o da Lei n. 11.419/2006 e 246 do CPC não são suficientes para autorizar a citação por aplicativos de mensagens. É que a citação, por ser ato formal a reclamar estrita observância ao conteúdo normativo pertinente, deve ser feita em conformidade com os meios de citação elencados no art. 246, §1o-A, do CPC, pois já se encontram regulados por normas próprias.
5. O Juízo de origem agiu em observância ao princípio da cooperação, que também dá substância ao dever judicial de prevenção de potenciais nulidades processuais e, por isso, não se vislumbra prejuízo à agravante, que poderá prosseguir na execução com a minoração do risco de eventual prática de citação nula.
6. Recurso conhecido e desprovido.